Tribunal: TJDFT
Processo: 0707933-02.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707933-02.2023.8.07.0003 RECORRENTE: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. RECORRIDO: THAUANE CARVALHO SOUZA MOTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERIAL SEM COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL, COMUNICAÇÃO OU OFERTA DE MIGRAÇÃO OU PORTABILIDADE. CONDUTA ABUSIVA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. 1. Os planos de saúde variam segundo o regime e o tipo de contratação: a) individual ou familiar; b) coletivo empresarial; e c) coletivo por adesão (art. 16, VII da Lei 9.656/1998; art. 2o da RN 557/2022 da ANS), havendo diferenças, entre eles, na atuária e na formação de preços dos serviços da saúde suplementar. 2. A Lei 9.656/1998, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde, não impede a resilição unilateral dos chamados contratos coletivos de assistência médica celebrados entre as operadoras de planos de saúde e as empresas. A Resolução Normativa 557/2022 da ANS, no entanto, estabelece que as condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial devem constar expressamente do contrato celebrado entre as partes (art. 23). A Resolução Normativa 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) também determina que, para o cancelamento dos contratos coletivos empresariais ou por adesão, deve ser ofertada aos beneficiários a possibilidade de migração, com isenção de carência, para plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar (arts. 1° e 2°). 3. Por imposição dos princípios da confiança, da lealdade, da boa-fé e da informação, tanto a autorização para suspensão e cancelamento, quanto a conferência do direito de opção ao consumidor devem ser prestados de maneira clara e adequada, como forma de se assegurar a sua efetividade. O atendimento dessas imposições visa assegurar o dever de transparência e garantir a continuidade dos serviços de assistência à saúde. 4. Caso em que não há prova da notificação da autora quanto à suspensão ou rescisão do contrato ao qual estava vinculada, tendo a requerida se limitado a arguir a regularidade do cancelamento. Não comprovado tenha havido informação aos beneficiários acerca da possibilidade migração com portabilidade de carência, assim como de terem sido os consumidores informados acerca da possibilidade de se dirigirem à operadora para migrar para outro plano de saúde, mantendo cobertura similar sem carência, ou mesmo esclarecendo-os quanto à possibilidade de, em sendo o caso, buscarem a portabilidade. 5. Alegação de que a rescisão do contrato coletivo pela operadora se deu em razão da inadimplência da contratante com base em cláusula permissiva da suspensão automática e posterior cancelamento, que também não merece acolhida. Como bem definido em sentença, não acostado o inteiro teor do regulamento do plano coletivo e também não comprovada a cientificação da autora acerca da existência de tal cláusula, o que contraria a determinação do art. 6o, III do CDC e art. 23 da Resolução Normativa 557/2022 da ANS. 6. Quanto à alegação de encerramento da comercialização dos planos (coletivo ou individual), nenhuma comprovação nos autos a esse respeito, tratando-se de mera negativa geral. Assertivas da apelante que, nesse contexto, permanecem situadas no campo meramente argumentativo e sem respaldo probatório efetivo e aceitável apto a evidenciar o fato impeditivo do direito postulado. 7. Sucessivas são as falhas evidenciadas na prestação de serviço. Desse modo, independentemente do motivo do encerramento do plano de saúde coletivo, para que o cancelamento pudesse operar regularmente, deveria a requerida, nos termos da legislação, no mínimo, ter prestado a necessária informação à autora, esclarecendo-lhe a situação, e, havendo disponibilidade, propiciado, efetivamente, eventual migração ou portabilidade do plano como forma de se evitar uma interrupção abrupta, prejudicando seus atendimentos, como ocorrido em diversas ocasiões. A proposta de resilição do contrato, nos moldes em que decretada, afigura-se indevida e abusiva. 8. Na esfera extrapatrimonial, são evidentes os transtornos, constrangimentos e desconfortos experimentados pela autora, que extrapolaram, em muito, meros dissabores do cotidiano, notadamente tendo em conta as circunstâncias em que tudo ocorreu. São inegáveis os abalos causados, tanto pela sucessiva frustração de atendimentos, quanto pela falta e desencontro de informações por parte da operadora. Assim, é inquestionável o dano moral suportado diante da proposição irregular de cancelamento unilateral do plano de saúde, do descumprimento dos deveres legais e contratuais e da negativa injustificada de cobertura de tratamento crítico enquanto ainda vigente o contrato. 9. O valor do dano moral tem o escopo de atender a dupla função: reparar o dano, buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a rescindir. No caso dos autos, diante do acontecimento e das consequências comprovadas, razoável o valor arbitrado em sentença, quantia que não se mostra exorbitante a ponto de proporcionar enriquecimento sem causa, nem ínfima a tornar insuficiente a reparação. 10. Pagamento dos ônus sucumbenciais decorre de expressa previsão legal e independe do comportamento subjetivo processual das partes, derivando da relação de causa e efeito entre o comparecimento das partes em juízo e o resultado dessa atuação. No que concerne à base de cálculo para incidência da verba honorária, é assente no STJ o entendimento de que fixação dos honorários deve obediência ao disposto no § 2o do art. 85 do CPC/2015, observando limites quantitativos (mínimo de dez e o máximo de vinte por cento) e respeitando à seguinte ordem de vocação: a) em primeiro lugar, o valor da condenação; b) em segundo lugar, não havendo condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor; c) como terceira hipótese, não havendo condenação, tampouco sendo possível mensurar o proveito econômico, o valor atualizado da causa; d) por último, nas causas em que não houver condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, a verba honorária será fixada por apreciação equitativa conforme previsto no § 8o do mesmo artigo (STJ. REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019). 11. Caso em que a fixação de honorários em percentual sobre o valor da condenação ou do proveito econômico imediato obtido resulta em quantia que não remunera adequadamente a atividade desenvolvida pelo profissional. Assim, obedecendo à hierarquia estabelecida, critério legal objetivo e vinculante, os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual sobre o valor da causa, que apesar de não ser elevado, também não pode ser considerado irrisório a ponto de ser desconsiderado e autorizar o arbitramento por apreciação equitativa. 12. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Recurso da requerida conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 13 da Lei 9.656/98, 397, 763 e 474, todos do Código Civil, sustentando que a recorrida não tem direito à manutenção do plano na qualidade de beneficiária do contrato coletivo que hoje faz parte, na medida em que o contrato principal no qual se vinculava foi rescindido legalmente, não persistindo o contrato acessório. Aduz que a cláusula contratual invalidada pelo acórdão ora combatido foi elaborada de acordo com a resolução normativa da ANS (RN no195/2009), cuja competência para legislar foi estabelecida em lei especial federal; b) artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, pugnando pelo afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 13 da Lei 9.656/98, 397, 763 e 474, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Na hipótese dos autos, a requerida Notre Dame alega que o cancelamento unilateral do plano de saúde ocorreu devido a inadimplência da empresa contratante, tendo agido em conformidade à legislação de regência e ao contrato firmado entre as partes. Argumenta ainda que não comercializa mais plano individual, razão pela qual não teria como cumprir a determinação. Contudo, não há prova da notificação da autora quanto à resilição do contrato ao qual estava vinculada, tendo a requerida se limitado a arguir a regularidade do cancelamento. Não comprovado tenha havido informação aos beneficiários acerca da possibilidade migração com portabilidade de carência, bem como de que tenham os consumidores sido informados da possibilidade de se dirigirem à operadora para migrar para outro plano de saúde, mantendo cobertura similar sem carência, ou mesmo esclarecendo-os quanto à possibilidade de, em sendo o caso, buscarem a portabilidade. Quanto ao argumento de que a rescisão do contrato coletivo pela operadora se deu em razão da inadimplência da contratante com base em cláusula permissiva da suspensão automática e posterior cancelamento, como bem definido em sentença, não acostado o inteiro teor do regulamento do plano coletivo, bem como não comprovada a cientificação da autora acerca da existência de tal cláusula, o que contraria a determinação do art. 6o, III do CDC e art. 23 da Resolução Normativa 557/2022 da ANS e seu dever de informação. Como se vê, sucessivas são as falhas evidenciadas na prestação de serviço. Desse modo, independentemente do motivo do encerramento do plano de saúde coletivo, para que o cancelamento pudesse operar regularmente, deveria a requerida, nos termos da legislação, no mínimo, ter prestado a informação à autora, esclarecendo a situação, e, havendo disponibilidade, propiciado, efetivamente, eventual migração ou portabilidade do plano como forma de se evitar uma interrupção abrupta, prejudicando seus atendimentos, como ocorrido em diversas ocasiões (ID 49470389; ID 49470390; ID 49470391) (...) Por fim, quanto à alegação de encerramento da comercialização dos planos (coletivo ou individual), nenhuma comprovação nos autos a esse respeito, tratando-se de mera negativa geral, assertivas da apelante que, nesse contexto, permanecem situadas no campo meramente argumentativo e sem respaldo probatório efetivo e aceitável apto a evidenciar o fato impeditivo do direito postulado” (ID 50723847). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, incide sobre a suposta ofensa artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática para o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Com efeito, segundo entendimento da Corte Superior "alterar a conclusão do tribunal local acerca da existência de danos morais e do valor fixado como indenização demandaria análise e revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante disposto na Súmula no 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.324.519/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030